Tribunal: STF
Processo: Rcl 70129
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Parceira Construtora e Incorporadora Ltda. em face de decisão proferida pela Turma Regional de Uniformização do Estado de Santa Catarina, nos autos do Processo 5017453-67.2021.4.04.7200.



    Na petição inicial, a parte reclamante alega que as decisões proferidas pelo órgão reclamado contrariam as decisões da Turma Nacional de Uniformização e decisão do Superior Tribunal de Justiça. 



    Narra que, na origem, foi ajuizada ação de indenização por danos morais pelo beneficiário, ao argumento de que teria sofrido abalo moral por ter permanecido sem o fornecimento de água por 14 (catorze) dias, no ano de 2016.



    Considera que as decisões proferidas inobservaram a jurisprudência existente sobre a questão, bem como deixaram de analisar a ocorrência da prescrição, condenando-a indevidamente ao pagamento dos danos morais pleiteados.



    Conclui afirmando que “desrespeitado o conceito de dano moral bem como decisões superiores que já se manifestaram sobre o assunto, como as decisões da TNU, as quais informam de forma clara e transparente que só cabe dano moral quando o autor demostra efetivo prejuízo sofrido a sua moral, cabe a Reclamação para que seja garantida a eficácia de suas decisões” (eDOC 1, p. 13).



    Requer que seja julgada procedente esta reclamação, para o fim de cassar o acórdão reclamado.



    Dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, verifica-se que a parte reclamante deixou de juntar aos autos o ato reclamado. A propósito, esclareço que é dever do reclamante instruir a reclamação com todos os documentos necessários à perfeita compreensão da controvérsia. 



    De toda sorte, deixo de determinar a emenda da inicial, uma vez que a reclamação afigura-se incabível por outros fundamentos, conforme passo a detalhar.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    No caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses. Com efeito, na petição inicial, não há indicação de nenhum paradigma com efeito vinculante, proferido por esta Corte Suprema, a viabilizar o processamento da reclamação constitucional. Além disso, inexiste comprovação, nos autos, de usurpação de competência desta Corte. 



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA DE CONFRONTO COM EFEITOS VINCULANTES OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MANIFESTO DESCABIMENTO DO AGRAVO INTERNO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 1. O Agravo Interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Inteligência dos arts. 932, III, c/c 1.021, §1º, do CPC. 2. A alegação de violação à Súmula Vinculante n. 10 do STF não foi objeto de pedido específico na petição inicial desta reclamação. Trata-se, portanto, de inovação em sede de agravo regimental, o que é inadmissível, segundo nossa jurisprudência. Nesse sentido: Rcl 49.789 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 16/9/2022 e Rcl 47.730 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 23/2/2022. 3. Agravo Interno manifestamente incabível não produz o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Pleno, DJe de 24/3/2014; ARE 789.860 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/9/2014; ARE 1.047.515 ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/9/2018 e AR 2.788-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 6/10/2020. 4. Recurso de Agravo não conhecido. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento”. (Rcl 57.457 AgR, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 28.2.2023)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PARADIGMA. DECISÃO DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO INTEGRADA PELA RECLAMANTE. INADEQUAÇÃO. 1. Não se admite reclamação na qual invocada como paradigma decisão sem eficácia vinculante e proferida em processo de cuja relação subjetiva não participou a parte reclamante. 2.Agravo interno desprovido”. (Rcl 62060 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 19.4.2024)”.



    Saliente-se, ainda, o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal.



    ““RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37.805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41.754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    Assim, incabível a reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente